Tribunal: TJES
Processo: 5007234-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Registro de Imóveis
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007234-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO LOUREIRO NASCIMENTO
AGRAVADO: MAURICIO PECANHA DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO NOBRE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007234-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO LOUREIRO NASCIMENTO

AGRAVADA: MAURICIO PECANHA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme consta do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCELO LOUREIRO NASCIMENTO
contra a decisão que, nos autos da ação de usucapião ajuizada por
MAURICIO PECANHA DE ALMEIDA,
determinou ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca que proceda ao registro da sentença.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, a impossibilidade de cumprimento do comando judicial, haja vista que, à época do pagamento dos emolumentos, não era o recorrente o Tabelião responsável pelo Cartório, de maneira que não pode suportar ônus que não deu causa.

Argumenta o cabimento do presente agravo de instrumento, eis que a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
se trata, em verdade, de cumprimento provisório de sentença.

Ao ID 3340382 foi proferida decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Embora devidamente intimados, os agravados deixaram de oferecer contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Consoante salientado em decisão preliminar, o art. 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que o recurso de apelação tem efeito suspensivo, tendo o legislador previsto as hipóteses em que a sentença produz imediatamente os efeitos após a sua publicação, conforme §1º do indigitado dispositivo.
In verbis
:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

Da interpretação conjugada dos respectivos enunciados, nota-se que o chamado “efeito suspensivo” diz respeito à eficácia da sentença, de modo que, a interposição de recurso de apelação, dotado de efeito suspensivo, obsta a ocorrência de efeitos imediatos, o que impede a instauração do cumprimento de sentença.

Tanto assim que o §2º do art. 1.012 apenas autoriza que o apelado promova o pedido de cumprimento provisório nos casos em que verificada uma das hipóteses do §1º.

Desse modo, para que seja possível a instauração do cumprimento provisório de sentença, necessária se faz a presença de uma das hipóteses de eficácia imediata da sentença, não sendo esse o caso dos autos.

Digo isso porque, após analisar os termos da sentença proferida nos autos da ação originária, pude verificar que o juízo sentenciante ressalvou que a expedição de mandado para registro da sentença no Cartório Geral de Registro de Imóveis da Comarca apenas ocorreria após o trânsito em julgado do comando sentencial, afastando-se, portanto, qualquer ilação que conduza à interpretação de que houve a antecipação de tutela no
decisum
, o que faz com que o recurso de apelação interposto pelo agravante seja dotado de efeito suspensivo.

Desse modo, inexistindo a concessão de antecipação de tutela na sentença, bem como a existência de interposição de recurso de apelação dotado de efeito suspensivo, a decisão que determina o cumprimento do comando sentencial, sob pena de multa diária, transmuda-se em verdadeiro cumprimento provisório de sentença, o que é vedado pelo Código de Processo Civil nos casos como o em questão.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a decisão que determinou o cumprimento de sentença em desfavor do recorrente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO PROVIDO.

1 –
O art. 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que o recurso de apelação tem efeito suspensivo, tendo o legislador previsto as hipóteses em que a sentença produz imediatamente os efeitos após a sua publicação, conforme §1º do indigitado dispositivo.

2
- Da interpretação conjugada dos respectivos enunciados, nota-se que o chamado “efeito suspensivo” diz respeito à eficácia da sentença, de modo que, a interposição de recurso de apelação, dotado de efeito suspensivo, obsta a ocorrência de efeitos imediatos, o que impede a instauração do cumprimento de sentença. Tanto assim que o §2º do art. 1.012 apenas autoriza que o apelado promova o pedido de cumprimento provisório nos casos em que verificada uma das hipóteses do §1º.

3
- Para que seja possível a instauração do cumprimento provisório de sentença, necessária se faz a presença de uma das hipóteses de eficácia imediata da sentença, não sendo esse o caso dos autos.

4
- Dos termos da sentença proferida nos autos da ação originária, verifica-se que o juízo sentenciante ressalvou que a expedição de mandado para registro da sentença no Cartório Geral de Registro de Imóveis da Comarca apenas ocorreria após o trânsito em julgado do comando sentencial, afastando-se, portanto, qualquer ilação que conduza à interpretação de que houve a antecipação de tutela no decisum, o que faz com que o recurso de apelação interposto pelo agravante seja dotado de efeito suspensivo.

5
- Inexistindo a concessão de antecipação de tutela na sentença, bem como a existência de interposição de recurso de apelação dotado de efeito suspensivo, a decisão que determina o cumprimento do comando sentencial, sob pena de multa diária, transmuda-se em verdadeiro cumprimento provisório de sentença, o que é vedado pelo Código de Processo Civil nos casos como o em questão.

6
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.